Tribunal: STF
Processo: RHC 127006
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE RECURSO LEVADO À SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.